Tribunal: TJDFT
Processo: 0701566-43.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. REJEITADAS. BURACO EM VIA PÚBLICA. DANOS NO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. CULPA SUBJETIVA. FALTA DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela segunda requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a NOVACAP (e, subsidiariamente, o Distrito Federal) a pagar à parte autora a quantia de R$ 803,97 (oitocentos e três reais e noventa e sete centavos), com a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para fins de correção monetária e compensação da mora até o efetivo pagamento (EC113/2021).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 242281045). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a segunda requerida suscita a preliminar de ilegitimidade ativa da autora, pois não comprovou a propriedade do automóvel Fiesta HA 1.6 SEB, placa PAG-7469. Argúi também a ilegitimidade passiva ad causam, sob o argumento de que não atua de ofício e a responsabilidade da conservação de vias públicas é de competência da Administração Regional do Plano Piloto. No mérito, argumenta que as provas não esclarecem o nexo de causalidade entre a alegada omissão da NOVACAP e o dano alegado pela recorrida, que teria agido com culpa exclusiva, pois se estivesse dirigindo de acordo com a velocidade permitida na via e atento ao conduzir, teria acionado os freios a tempo de se desviar com segurança e, consequentemente, não teria ocorrido qualquer tipo de dano.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 74064219).
II. Questão em discussão
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a parte autora possui legitimidade ativa para pleitear indenização pelos danos decorrentes de suposto buraco na via pública; (ii) saber se a NOVACAP possui legitimidade passiva para responder pelos danos referidos; e (iii) saber se restou configurado o nexo de causalidade entre a conduta atribuída à NOVACAP e o dano alegado, considerando-se, ainda, eventual culpa exclusiva da parte autora na condução do veículo.
III. Razões de decidir
6. Preliminar de ilegitimidade ativa. A autora apresentou o certificado de registro e licenciamento do veículo automotor envolvido no evento danoso (Fiesta HA 1.6 SEB, placa PAG-7469), documento hábil a comprovar a propriedade do bem (ID 74064211). A prova da titularidade exclui qualquer controvérsia sobre a legitimidade ativa.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva. A NOVACAP foi instituída como empresa pública e tem por objetivo a execução de obras e serviços públicos de urbanização, construção civil e de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas, e dar manutenção às vias públicas. Portanto, é manifesta sua legitimidade para responder pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção das vias públicas do Distrito Federal. Esse é o entendimento desta Primeira Turma Recursal, vide Acórdãos 1718190, 07617402920228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ e 1384724, 07540542520188070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA.
8. A teoria da falta do serviço rege a Responsabilidade Civil do Estado por atos omissivos. Portanto, é necessária a comprovação de má prestação, ineficiência ou atraso no serviço para que o Estado seja responsabilizado civilmente por um dano causado a um indivíduo ou entidade. Sendo assim, para a responsabilidade estatal nessa situação, é necessário que exista o ato omissivo com culpa, o dano causado e o nexo causal entre eles.
9. A negligência do Estado em manter as vias públicas seguras e adequadamente sinalizadas, conforme o art. 94 do Código de Trânsito Brasileiro, acarreta sua responsabilidade pelos danos causados a veículos, em conformidade à teoria da culpa administrativa.
10. Nesse sentido, destaco precedente desta Turma Recursal: "1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré/recorrente contra a sentença que a condenou ao ressarcimento de R$ 12.300,00, fundamentado na lesão patrimonial suportada pela parte autora, que, ao passar sobre um buraco em via pública teve danos em seu veículo, sendo forçado, por conseguinte, a substituir, alinhar e balancear três pneus. 2. A NOVACAP é empresa pública integrante da administração descentralizada do Distrito Federal, a qual compete a realização de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, dentre as quais se insere a manutenção das vias públicas. Por sua vez, o Distrito Federal, ente centralizado, é responsável pela conservação, manutenção e sinalização de estruturas viárias, cujos serviços também podem ser delegados, consoante artigo 37, § 6a, da Constituição Federal. Em casos de delegação à empresa pública persiste a responsabilidade subsidiária do DF de indenizar os danos causados a terceiros, uma vez que decorre da falta ou do funcionamento ineficiente do serviço. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. A responsabilidade civil do Estado, via de regra, é objetiva, consoante previsão do § 6o, do art. 37, da Constituição Federal. Entretanto, em hipótese de omissão, a responsabilidade Estatal é subjetiva, sendo imprescindível a demonstração do dano, a ausência do serviço, por culpa da Administração, e o nexo de causalidade (teoria da culpa do serviço). 4. Na presente hipótese, a má prestação dos serviços foi devidamente comprovada por intermédio das fotografias do local do ocorrido (ID 29371656), que demonstraram a precariedade em que se encontrava a via pública. Não obstante, as fotos dos pneus danificados e a nota fiscal (IDs 29371657 e 29371658), além de atestar a extensão do dano suportado pela parte autora, consubstancia o nexo causal entre a falta de manutenção da via pública com o evento danoso. 5. Por fim, ausente fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, tem-se por configurada a omissão culposa estatal, exsurgindo o dever estatal de indenizar, consoante r. sentença." (Acórdão 1380315, 07252183720218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no DJE: 11/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. No caso dos autos, a culpa do Estado pela má conservação do asfalto foi comprovada por fotografias (ID 74063444), o que ocasionou dano ao pneu e lataria do veículo da parte recorrida, comprovado por fotografias (ID 74063443), orçamentos e nota fiscal apresentados (IDs 74063441 e 74063442) Assim, as provas são suficientes para demonstrar a responsabilidade do estado por omissão e, por conseguinte, o dever de indenizar, conforme determinado na sentença.
12. A tese de culpa exclusiva da parte autora, sustentada pela recorrente com base na alegação de que a condutora não teria dirigido com a atenção devida ou dentro do limite de velocidade, não se sustenta diante das provas constantes dos autos. Não há, nos autos, qualquer elemento probatório que revele falta de cuidado por parte da autora. A simples suposição de que ela poderia ter desviado do buraco caso estivesse mais atenta ou em velocidade inferior não é suficiente para afastar o dever de indenizar do ente público.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES AFASTADAS. E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação, percentual arbitrado em razão do baixo montante envolvido a fim de evitar distorções, e em observância ao art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 37, § 6o; CTB, art. 94; Lei no 9.099/1995, arts. 6o, 46 e 55.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1718190, 0761740-29.2022.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/06/2023, publicado no DJe: 03/07/2023; Acórdão 1384724, 0754054-25.2018.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/11/2021, publicado no DJe: 25/11/2021; Acórdão 1380315, 07252183720218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no DJE: 11/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.